Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-36.2019.8.14.0109
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001843-36.2019.8.14.0109

APELANTE: RODRIGO DE LIMA CORDEIRO, VICTOR OLIVEIRA DE MATTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CP – – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E PAGAMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. APELANTES PUGNAM PELA REDUÇÃO DA PENA BASE – Procedência.
Ao fixar a reprimenda inicial em (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, o magistrado valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Entretanto, a fundamentação utilizada é inerente ao tipo, razão pela qual deve ser reduzida a pena base para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento das atenuantes aplicadas na sentença condenatória, deixo de reduzir a pena, pois já se encontra no mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 231, do STJ, mantendo os 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase, deve ser aumentada a pena de 1/3, face o reconhecimento do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, consistente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 3 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Por fim, mantenho a parte final do artigo 71, do CP, aplicado na sentença condenatória, aumentando a pena na metade, totalizando o aumento de mais 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, que somado constitui a pena de 08 (oito) anos e 30 (trinta) dias multa.
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – Possibilidade.
O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
PRÉQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VICTOR OLIVEIRA DE MATTOS E RODRIGO DE LIMA CORDEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de maio de 2019, os ora denunciados, agindo de forma deliberada e consciente, fazendo uso de violência e grave ameaça, mediante uso de 01 simulacro de arma de fogo2, praticaram o crime de roubo em face de diversas vítimas, subtraindo-lhes seus pertences pessoais.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, c/c artigo 71, todos do CP, fixando-lhes a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 69 (sessenta e nove) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformados, os apelantes pugnama pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida a pena base, fixação do regime menos gravoso, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade e ao final, o préquestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade para os apelantes.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes pugnaram a redução da pena base aplicada, o que ao meu entender assiste razão aos mesmos, isso porque ao fixar a reprimenda inicial em (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, o magistrado valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade (sendo esta a reprovabilidade da formação de vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de 18 (dezoito) anos e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado), bem como a personalidade (agiu com frieza emocional acima da média do homem comum, havendo indícios que demonstram uma personalidade com tendência a criminalidade (desfavorável) e ainda as consequências do crime (são significativas, uma vez que uma das vítimas afirma que não recuperou o celular subtraído.

Entretanto, a fundamentação utilizada é inerente ao tipo, razão pela qual deve ser reduzida a pena base para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento das atenuantes aplicadas na sentença condenatória, deixo de reduzir a pena, pois já se encontra no mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 231, do STJ, mantendo os 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, deve ser aumentada a pena de 1/3, face o reconhecimento do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, consistente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 3 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Por fim, mantenho a parte final do artigo 71, do CP, aplicado na sentença condenatória, aumentando a pena na metade, totalizando o aumento de mais 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, que somado constitui a pena de 08 (oito) anos e 30 (trinta) dias multa, para ambos os apelante.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis
... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU=LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2023